Tribunal: CARF
Processo: 10880.908534/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/06/2009
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PROVA DO INDÉBITO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O PLEITO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO. PRECLUSÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas a, b e c do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, as provas da existência do direito creditório, a cargo de quem o alega (art. 36 da Lei no 9.784/99 e art 333, I, do CPC), devem ser apresentadas até a da interposição da manifestação de inconformidade, precluindo o direito de posterior juntada.

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 2

1
1
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.908534/2012­13
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303­011.227 – 3a Turma
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Matéria
PROVA ­ PRECLUSÃO
Recorrente
TECHINT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/06/2009
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PROVA DO INDÉBITO. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O PLEITO. ÔNUS
DO SUJEITO PASSIVO. PRECLUSÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, as provas da existência do direito creditório, a cargo de
quem o alega (art. 36 da Lei no 9.784/99 e art 333, I, do CPC), devem ser
apresentadas até a da interposição da manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de posterior juntada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar­lhe provimento. Votaram pelas conclusões as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran.

(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.908534/2012-13
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.908534/2012­13
Acórdão n.o 9303­011.227
CSRF­T3
Fl. 3

2
Relatório
Trata­se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte
(171/180), admitido pelo despacho de fls. 298/301 quanto à matéria “Preclusão x Verdade
Material – Art. 16, §4odo Decreto 70.235/72 – PAF”, a qual se insurge em face do Acórdão
3201­004.930 (fls. 159/165), de 25/02/2019, que, por unanimidade, negou provimento ao
recurso voluntário, assim dispondo sua ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/06/2009 A 30/06/2009
ÔNUS A PROVA.
Recai ao contribuinte o ônus de comprovar o seu direito ao
crédito pleiteado, com documentos, motivos de fatos e de direito.
Não realizado este procedimento nos ditames dos Art. 16 e 17 do
Decreto 70.235/72 que regula o PAF, em especial, dentro do
momento (impugnação) determinado no seu §4.o, o recurso não
merece prosperar.
Alega a recorrente, em suma, que teria se compensado (PER/DCOMP) com
supostos créditos de PIS (aduz que atualizado o mesmo seria de R$ 56.298,52 e o valor
histórico seria R$ 54.568,69) com débitos do mesmo tributo decorrentes de estorno de valores
de certa contratante. No recurso voluntário e em sua impugnação não acostou provas do
alegado direito. Averba que em consonância do princípio da verdade material a prova poderia
ser produzida a qualquer tempo, excepcionalmente, pelo que entende deve ser mitigado o teor
dos arts. 16 e 17 do Decreto 70.235/72. Pede, alfim, que seja provido seu apelo especial a fim
de que o processo retorne à Turma recorrida "para análise dos documentos apresentados e
eventual intimação a apresentar os que compreender necessários". Caso assim não se entenda,
pede o provimento do recurso "fazendo que se promova uma análise detida dos estornos
realizados".
De sua feita, em contrarrazões (303/308), pede a Fazenda que seja negado
seguimento ao recurso, e, caso conhecido, pede seu improvimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator
CONHECIMENTO
Alega a Fazenda que o contribuinte não teria demonstrado a divergência
jurisprudencial, pelo que o mesmo não deveria ser conhecido. Divirjo.
O paradigma 1302­003.239 restou assim ementado:
DCTF. RETIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.908534/2012­13
Acórdão n.o 9303­011.227
CSRF­T3
Fl. 4

3
Comprovada que a retificação da DCTF encontra respaldo na
contabilidade, há que se reconhecer o pagamento indevido ou a
maior.
PROVA. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO.
Não tendo havido expressa manifestação no Despacho Decisório
Eletrônico relativa à necessidade de retificação de DCTF,
tampouco à comprovação desta retificação, considerando,
ainda, o princípio da verdade material, é facultada ao
Contribuinte a apresentação da referida prova por ocasião do
Recurso Voluntário, fulcro no artigo 16, § 4o, alínea "c" do
Decreto no 70.235/72, uma vez que o fundamento da falta de
comprovação veio à tona no acórdão da DRJ.
E o despacho de admissibilidade em relação a tal paragonado assentou:
Verifica­se que os casos comparados são semelhantes quanto
aos aspectos fundamentais: são casos de compensação por meio
de Dcomp, negados em Despacho Decisório em vista de
pagamento já utilizado em débito, alegação de erro na
apuração, sem retificação de DCTF, apresentação de
documentos contábeis durante o litígio. Diante desse mesmo
quadro
fático/probatório,
as
decisões
comparadas
dão
resultados diferentes, ao apreciar o art. 16, §4o do PAF, do que
se conclui a existência de divergência jurisprudencial.
Com arrimo nesse despacho de admissibilidade, entendo que os pressupostos
recursais foram devidamente atendidos, pelo que conheço do apelo especial do contribuinte.
MÉRITO
Na DCOMP foi utilizado todo aquele suposto crédito, que, com a Selic
acumulada, seria suficiente para a compensação de um débito, também do PIS cumulativo,
relativo a setembro de 2009, no valor de R$ 56.298,52, com vencimento em 23/10/2009.
O DARF informado na DCOMP foi encontrado nos Sistemas Informatizados
da RFB, mas já havia sido integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte.
Diante da inexistência do crédito, a compensação não foi homologada, passando o débito
indevidamente compensado a ser exigível, com os acréscimos legais devidos, calculados desde
o vencimento.
Irresignada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade na
qual, em resumo, alega que deixou de computar estornos de medição feitos pela PETROBRÁS
em junho de 2009, o que lhe daria um crédito referente a parte do pagamento da contribuição
feito para aquele período. Nessa manifestação anexou o que seria a cópia de uma folha do
Livro Razão, Conta “Abatimento Receita Cert Contr Orig Local”, “Empresa BR05”, somente
com dois lançamentos, ambos datados de 30/06/2009, nos valores de R$ 7.713.278,68 (EST
MED PETROBRAS CONTRATO 160.2.02) e de R$ 681.904,46 (EST MED PETROBRAS
CONTRATO 160.2.04), totalizando os alegados R$ 8.395.183,14.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.908534/2012­13
Acórdão n.o 9303­011.227
CSRF­T3
Fl. 5

4
Em sua peça contestatória, aduz que “tinha a Autoridade Fiscal a obrigação
de solicitar ao contribuinte o devido esclarecimento da questão que apresenta
divergência/inconsistências; e não restringir­se à não homologação das compensações ...".
A decisão de piso ao analisar a DCTF retificadora consignou:
Na DCTF Retificadora Ativa, recepcionada em 27/08/2009 (fls.
072 e 073), o débito confessado é ainda maior (R$ 196.645,28),
sendo que ao crédito vinculado foi adicionado um pagamento,
feito em mora, no valor de R$ 26.476,41, mais consectários
legais (a razão para este acréscimo ainda será explicada quando
da análise dos DACON). Ou seja, a retificação nada trouxe
sobre o alegado “estorno de medição” (aliás, já na DCTF
original, ele deveria ter influenciado o débito, pois o estorno,
segundo procura demonstrar o contribuinte, teria ocorrido em
junho e a Declaração foi transmitida em agosto de 2009).
O recorrido, pertinentemente, mencionou que "o contribuinte pleiteou o
reconhecimento de créditos de Pis por pagamentos indevidos, mas conforme Manifestação de
Inconformidade e Recurso Voluntário, sequer é possível entender por qual razão o
contribuinte considerou os pagamentos de Cofins no regime cumulativo indevidos".
Ora, dúvida não há, e nossa jurisprudência é uníssona nesse ponto, que em se
tratando de pedido de compensação, na qual, a teor do art. 170 do CTN, os créditos devem ser
certos quanto à sua existência e líquidos quanto ao seu valor, todo ônus de provar o crédito é
do contribuinte que o alega. E, igualmente assentado nosso entendimento, que essas provas
devem ser produzidas até a manifestação de inconformidade.
E não se fale em princípio da verdade material em sede de pedido de
ressarcimento/compensação, pois certo que é ônus da empresa provar seu suposto crédito à
exaustão, visto que abateu de crédito tributário líquido e certo, pois declarado em DCTF.
Como bem pontua o recorrido, esta prova não pode ser feita a qualquer
tempo. Vige no processo administrativo­fiscal o mesmo princípio da concentração, da
eventualidade, que informa o processo civil. Neste ponto trago à colação voto do i. Conselheiro
Andrada Márcio Canuto Natal no Acórdão 9303­005.761, de 19/09/2017:
Nos pedidos de restituição, ressarcimento e compensação de
crédito financeiro contra a Fazenda Nacional, o ônus de provar
a certeza e liquidez do valor pleiteado é do requerente e não do
Fisco.
Demais disso, dispõe o Decreto no 70.235, de 6/3/1972, quanto à impugnação
e/ ou manifestação de inconformidade:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com
os documentos em que se fundamentar, será apresentada ao
órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em
que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...];
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.908534/2012­13
Acórdão n.o 9303­011.227
CSRF­T3
Fl. 6

5
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir; [...].
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê­lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532,
de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532,
de 1997)
b) refira­se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
c) destina­se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser
requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se
demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das
condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.”
Com relação a provas, a Lei no 13.105, de 16/3/2015 (Novo Código de
Processo Civil), assim dispõe:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [...].”
Também, a Lei no 9.784, de 29/1/1999, que regulamenta o processo
administrativo, determina:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente
para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.”
Portanto, escorreito o recorrido, pois em processos de iniciativa do
contribuinte, como in casu, o momento para juntada de provas é até a manifestação de
inconformidade, tratando­se de declaração eletrônica. Aliás, isso é o que entende o Parecer
COSIT no 2, de 28/08/2015. Veja­se:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO
PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF
PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU
A MAIOR.
...................
10.5. Desse modo, por se tratar de uma confissão de dívida do
sujeito passivo, inclusive podendo ser contra ele cobrado na
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.908534/2012­13
Acórdão n.o 9303­011.227
CSRF­T3
Fl. 7

6
falta de pagamento, ele necessariamente terá de alterar essa
confissão se entender que pagou um valor indevido, para então
poder requerer um pedido de restituição ou apresentar uma
DCOMP. Trata­se de simetria de formas. Fazendo uma
analogia, é a mesma situação daquela contida no art. 352 do
CPC, pois ali também depende de uma atuação de quem fez a
confissão para ela poder ser revogada. No presente caso, a
atuação do sujeito passivo se dá mediante retificação da
declaração que constituiu o crédito tributário perante o Fisco ...
Esse vem sendo o rumo trilhado por esta E. 3a Turma da CSRF. Veja­se a
ementa do aresto 9303­005.758, de 19/09/2017, de relatoria do Andrada Márcio Canuto Natal:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE IPI. MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE.
PROVAS.
MOMENTO
DE
APRECIAÇÃO.
Por força do que dispõe o art. 16 do Decreto no 70.235/72, as
provas do direito creditório somente apresentadas por ocasião
da manifestação de inconformidade, devem ser apreciadas pelas
autoridades julgadoras, sob pena de prejuízo ao amplo direito de
defesa do contribuinte. Nos pedidos de restituição/ressarcimento
o ônus de provar a liquidez e certeza do crédito é do
contribuinte, mas a apresentação das provas não está limitada
ao âmbito da fiscalização pelas unidades de origem da RFB e
podem ser complementadas com a apresentação da manifestação
de inconformidade.
No mesmo rumo, de forma unânime, apontou o aresto 9303­009.420, de
17/09/2019, de minha relatoria, que restou ementado nos seguintes termos:
PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO
QUAL SE FUNDA O PLEITO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu
direito em pedido de repetição de indébito/ressarcimento,
cumulado ou não com declaração de compensação. A mera
apresentação
de
DCTF/DACON
retificadoras,
desacompanhada de provas quanto ao valor retificado, não tem
o condão de reverter o ônus da prova, que continua sendo
daquele que alega fato constitutivo do seu direito.
Assim, entendo que o contribuinte não se desincumbiu do seu ônus quanto à
prova do seu direito, e, por tal, deve ser improvido o recurso.
DISPOSITIVO
Forte no exposto, conheço e nego provimento ao apelo especial de
divergência do contribuinte.
É como voto.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.908534/2012­13
Acórdão n.o 9303­011.227
CSRF­T3
Fl. 8

7
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.908534/2012­13
Acórdão n.o 9303­011.227
CSRF­T3
Fl. 9

8

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital